Tribunal: TJES
Processo: 0029081-93.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029081-93.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERTON DE SOUZA NASCIMENTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0029081-93.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERTON DE SOUZA NASCIMENTO, FLAVIO LUIZ WANZELER QUINTILIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Everton de Souza Nascimento e Flávio Luiz Wanzeler Quintiliano contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput (tráfico de drogas) e 35, caput (associação para o tráfico), ambos c/c art. 40, inciso IV (emprego de arma de fogo), da Lei nº 11.343/06. A condenação decorre da apreensão, em residência utilizada pelos réus, de 205 pedras de crack, porções maiores da mesma droga (aprox. 183g), maconha, R$ 4.738,50 em espécie, uma pistola calibre .380 com carregador estendido e munições.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões principais em discussão: (i) saber se há provas suficientes do vínculo de estabilidade e permanência para a manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35); (ii) saber se a conduta do réu Everton comporta desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28); (iii) saber se a dosimetria da pena-base foi exasperada com fundamentação idônea; e (iv) saber se é aplicável a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º) ao réu Everton.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pela apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes, dinheiro fracionado e armamento, circunstâncias incompatíveis com a figura de mero usuário, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, sendo irrelevante a condição de dependente químico para excluir a traficância quando evidenciada a destinação mercantil.

4. A condenação pelo crime de associação para o tráfico deve ser mantida, pois o vínculo estável e permanente foi demonstrado não apenas pela atuação conjunta, mas pela apreensão de petrechos identificadores de facção criminosa (cordões com pingentes "CDD"), bilhetes com contabilidade do tráfico e a estruturação do imóvel como ponto de venda e depósito de armas e drogas.

5. A exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada no art. 42 da Lei nº 11.343/06, preponderando a natureza altamente nociva da droga apreendida (crack) e a quantidade expressiva sobre as demais circunstâncias judiciais, não havendo ilegalidade a ser sanada.

6. É incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado) quando o agente é simultaneamente condenado pelo crime de associação para o tráfico, pois tal condenação evidencia a dedicação a atividades criminosas e a integração em organização criminosa, requisitos impeditivos da benesse.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses fixadas: A condenação por associação para o tráfico obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado; a apreensão de identificações de facção criminosa comprova a estabilidade do vínculo associativo; a natureza deletéria do crack justifica a elevação da pena-base.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
EVERTON DE SOUZA NASCIMENTO e FLAVIO LUIZ WANZELER QUINTILIANO,
inconformados com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06 às penas de 06 (seis) anos e 02 (dois) dias de reclusão, e ao pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa
, em regime inicial SEMIABERTO para Everton e, 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, e ao pagamento de 1.535 (mil quinhentos e trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial FECHADO para Flávio.

A defesa no id. 16934831, pugna pela absolvição dos apelantes quanto ao crime do art. 35, da Lei 11.343/06 por insuficiência de provas; Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime do art. 33,
caput,
para o artigo 28, ambos da Lei 11.343/06 para o apelante Everton. Subsidiariamente, pela redução da pena ao mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado para o apelante Everton. Por fim, prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no id. 16934831, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 17899125 por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0029081-93.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERTON DE SOUZA NASCIMENTO, FLAVIO LUIZ WANZELER QUINTILIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...] “Consta do procedimento criminal em anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 07 de agosto de 2018, por volta das 09h46min, na Rua Onze de Janeiro, esquina com a Rua do Canal, bairro Grande Vitória, município de Vitória/ES, os ora denunciados, EVERTON DE SOUZA NASCIMENTO e FLAVIO LUIZ WANZELER QUINTILIANO, foram detidos em estado de flagrância por, consciente e voluntariamente, associados entre si, terem em depósito material entorpecente, bem como manterem sob sua guarda, no interior de sua residência, armas de fogo, acessórios e munições de uso permitido, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narram os autos que, nas condições de data, horário e local mencionados, Policiais Militares averiguando crime de homicídio ocorrido na mesma data e local, cuja vítima foi CARLOS EDUARDO FÉLIX DA SILVA, vulgo "DUDU", foram informados de que os autores do crime seriam "NEGO BRILHOSO" e "FLÁVIO DA CDD"

Em seguida, em análise das imagens obtidas pelo sistema de vídeo monitoramento do local do homicídio, foi possível identificar como autores as pessoas de "NEGO BRILHOSO" e "EVERTON DA CDD".

Consta do aludido procedimento que, em razão dos fatos acima expostos, as Polícias Militar e Civil diligenciaram pelo bairro Grande Vitória, município de Vitória/ES, tendo localizado EVERTON DE SOUZA NASCIMENTO, ora denunciado, no interior de uma residência situada no Beco da União, juntamente com o nacional FLAVIO LUIZ WANZELER QUINTILIANO, também denunciado.

Registre-se que, realizada busca na residência supracitada, pelos policiais em diligência foram encontrados: 01 (uma) arma de fogo da marca Taurus, tipo pistola, calibre .380 ACP, com carregador de fabricação artesanal com capacidade estendida para trinta munições; a quantia de R$4.738,50 (quatro mil setecentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos); 02 (duas) buchas de substância similar a maconha; 07 (sete) pedras de crack; 205 (duzentas e cinco) pedras pequenas de crack; 01 (uma) munição do tipo ogival, intacta, calibre .9mm; 32 (trinta e duas) munições intactas, calibre .380; 01 (um) celular da marca Samsung, modelo SM-J120H/DS, de cor dourada; 01 (um) celular da marca Samsung, modelo DUOS GT-S6812B, de cor azul escura; 01 (um) celular da marca LG, modelo LG-X230DS, de cor marrom escuro; 02 (dois) carregadores originais da pt 838, marca Taurus; 03 (três) cordões com um pingente escrito "CDD", sendo dois de cor dourada e um de cor prata; 01 (uma) faca com cabo de cor preta; 01 (um) documento CRLV de uma motocicleta de placa PPF-6066 em nome de Izaura de Oliveira; e 01 (um) bilhete do presídio, informando negociações de drogas e valores, bem como outras instruções relativas a arma e ao estado do Paraná (vide Auto de Apreensão às fls. 62/63).

Ante ao exposto, foram os DENUNCIADOS detidos em estado de flagrância e conduzidos à Delegacia para as providências cabíveis.

Registre-se que, em termo de declarações prestadas, o denunciado EVERTON afirmou que no momento da abordagem, encontrava-se na residência do denunciado FLAVIO, na companhia deste, sendo certo que ambos estavam fazendo uso de maconha. FLAVIO, por sua vez, esclareceu que a residência em que foram detidos pertence a uma tia de nome DIANA DAS NEVES CORREA, que lhe teria alugado o espaço por R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), bem como assumiu a posse da pistola calibre .380 e da maconha apreendidas (vide fis. 16 e verso e 18/19).

A materialidade e a autoria encontram-se devidamente comprovadas nas provas documentais e testemunhais juntadas aos autos, das quais fazem parte o Auto de Apreensão de fls. 62/63, o Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. $64/65$ o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 66 e o BU de fis. ” [...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
EVERTON DE SOUZA NASCIMENTO e FLAVIO LUIZ WANZELER QUINTILIANO,
inconformados com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06 às penas de 06 (seis) anos e 02 (dois) dias de reclusão, e ao pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa
, em regime inicial SEMIABERTO para Everton e 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, e ao pagamento de 1.535 (mil quinhentos e trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial FECHADO para Flávio.

A defesa no id. 16934831, pugna pela absolvição dos apelantes quanto ao crime do art. 35, da Lei 11.343/06 por insuficiência de provas; Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime do art. 33,
caput,
para o artigo 28, ambos da Lei 11.343/06 para o apelante Everton. Subsidiariamente, pela redução da pena ao mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado para o apelante Everton. Por fim, prequestionamento da matéria.

Pois bem.

1. DA AUTORIA E MATERIALIDADE (ART. 33, LEI 11.343/06)

A materialidade delitiva é inconteste, consubstanciada nos Autos de Apreensão e Laudos Periciais que atestaram a natureza das substâncias e a eficiência do armamento.

Foram apreendidos no local: uma pistola Taurus calibre .380 com carregador estendido para 30 munições, R$ 4.738,50 em espécie, 205 pedras de crack, 07 pedras maiores de crack (totalizando mais de 230g da droga), além de maconha, munições, celulares, balança e cordões com pingentes com a sigla "CDD" (Cidade de Deus).

2. DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28) - RÉU EVERTON

A defesa de Everton sustenta que ele estava no local apenas para consumir drogas. Tal tese, contudo, encontra-se isolada e divorciada do conjunto probatório.

A quantidade de droga apreendida (205 pedras de crack prontas para venda, mais porções maiores para fracionamento), aliada à apreensão de vultosa quantia em dinheiro (quase 5 mil reais) e armamento pesado (pistola com carregador estendido), são circunstâncias incompatíveis com a figura do mero usuário.

Os policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram uníssonos em narrar a dinâmica dos fatos.

Destaco trecho do depoimento do CB/PM Raphael Ribeiro Perozini:

"[...] que o que motivou a entrada na residência foi um cheiro característico de drogas, vindo da janela da residência e quando olharam pela janela, viram as drogas; [...] que de ouvir falar, sabe que os acusados têm envolvimento no narcotráfico da região [...]; que o local dos fatos é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, ostentação de armas e disparos em via pública [...]" .

O policial CB/PM Marcos de Souza Brandão corroborou a versão, confirmando a apreensão das drogas e da arma no interior da residência onde ambos os réus estavam.

Ademais, a condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante.

É comum que dependentes químicos comercializem entorpecentes para sustentar o próprio vício. No caso em tela, o cenário fático — uma "boca de fumo" guarnecida por arma de fogo e com contabilidade do tráfico (bilhetes apreendidos) — não deixa dúvidas quanto à destinação mercantil da droga.

Portanto, MANTENHO a condenação de Everton pelo crime de tráfico de drogas, rejeitando a desclassificação.

3. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35)

A defesa alega ausência de estabilidade e permanência. Sem razão.

O crime de associação para o tráfico restou configurado não apenas pela prisão em flagrante dos réus juntos no mesmo imóvel, mas pelos objetos lá encontrados que denotam uma estrutura organizacional prévia e duradoura.

Chama a atenção a apreensão de 03 (três) cordões com pingentes escritos "CDD" (referência à facção Cidade de Deus). O uso de "uniformes" ou identificações visuais de facções criminosas é prova cabal de
affectio societatis
e de integração em organização criminosa, transcendendo a mera coautoria eventual.

Além disso, foi apreendido um "bilhete do presídio" contendo instruções sobre negociações de drogas, valores e armas. Isso demonstra que o local funcionava como um ponto fixo e gerido de distribuição de drogas, inserido em uma cadeia de comando hierarquizada, onde Everton e Flávio exerciam funções de guarda e venda.

O próprio réu Flávio, ao tentar assumir a culpa sozinho, admitiu que a casa funcionava como um "depósito" e que ele recebia valores semanais para guardar os ilícitos, o que confirma a estabilidade do esquema criminoso.

Everton, encontrado no mesmo contexto, em imóvel com farta quantidade de droga e armamento ostensivo, adere subjetivamente a essa estrutura.

Logo, a condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/06 é medida que se impõe e deve ser mantida.

4. DA DOSIMETRIA DA PENA

A) Das Penas-Base

A defesa requer a redução das penas-base ao mínimo legal. O Magistrado sentenciante fixou as penas-base acima do mínimo fundamentando-se, acertadamente, no art. 42 da Lei 11.343/06.

O referido artigo determina que a natureza e a quantidade da substância preponderam sobre as demais circunstâncias do art. 59 do CP.

No caso, foram apreendidas 205 pedras de crack e mais 183,9g de crack em pedras maiores. O crack é droga de altíssimo poder viciante e destrutivo à saúde pública. A quantidade não é irrisória, sendo suficiente para atingir centenas de usuários.

Assim, a exasperação da pena-base não apenas é legal, como necessária e proporcional à gravidade concreta do delito evidenciada pela natureza deletéria do entorpecente apreendido. Não há reparos a fazer.

B) Do Tráfico Privilegiado (Art. 33, §4º) - Réu Everton

A defesa pugna pela aplicação da minorante. Para a concessão do benefício, o réu deve preencher quatro requisitos cumulativos: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso em tela, a condenação simultânea pelo crime de Associação para o Tráfico (art. 35) constitui óbice intransponível para a aplicação do redutor. Se o réu estava associado de forma estável para o crime, por óbvio, dedicava-se a atividades criminosas e integrava grupo criminoso.

Este é o entendimento pacífico do STJ e desta Corte, bem pontuado na sentença e no parecer ministerial.

Ademais, a apreensão de petrechos com a sigla de facção criminosa ("CDD") e bilhetes de comunicação com o sistema prisional reforçam a dedicação ao crime organizado, afastando definitivamente o privilégio.

5. DA CAUSA DE AUMENTO (ART. 40, IV)

Correta a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo.

A apreensão da pistola calibre .380 municiada e com carregador estendido no mesmo contexto das drogas comprova que o armamento visava assegurar a atividade ilícita e intimidar a coletividade, atraindo a incidência do inciso IV do art. 40 da Lei de Drogas.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, refutadas as teses defensivas e em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça:

CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.